Tribunal: TJES
Processo: 5002855-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002855-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002855-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1299803) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A Embargante (ID 1338303) alega que o acórdão foi omisso e contraditório destacando que: 1) o que se discute é a remuneração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”), a chamada “demanda contratada”, que tem natureza de cobrança fixa e visa remunerar os investimentos realizados na rede de distribuição para entregar energia à Embargada na potência por ela contratada; 2) o acórdão é contraditório, uma vez que não considerou a forma de contratação dos consumidores do chamado Grupo A, em especial sobre o objeto do CUSD celebrado entre as partes, e se funda em erro de fato essencial; 3) as tarifas fixadas pela ANEEL para os consumidores do Grupo A (que considera a demanda de potência e a energia consumida) conferem a esta classe de consumidores faturas menores; 4) há flagrante confusão entre a demanda/potência e a energia efetivamente consumida; 5) independente do uso da energia, a potência continua disponível à Embargada e, para tanto, a Embargante tem custos operacionais; 6) a Embargada é a quinta maior rede de cinemas do país, o que leva a crer que não teria dificuldade de cumprir o contrato firmado junto à EDP ES; 7) a suspensão da remuneração do CUSD proporcionará uma vantagem desproporcional à Embargada; 8) eventualmente, o acórdão deverá ser retificado para determinar a cobrança com base na potência utilizada e não só a energia consumida, já que, como devidamente enfrentado, tratam-se de serviços e contratos distintos; 9) o acórdão não se manifestou sobre as consequências práticas da decisão embargada, que impactará na tarifa de energia elétrica dos demais consumidores da área de concessão da Embargante, os quais absorverão os ônus dos benefícios imotivadamente concedidos à Embargada; 10) o Supremo Tribunal Federal, em sede da Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória 272/RN, decidiu que a intervenção do judiciário nos contratos regulados de setores complexos como o setor elétrico pode implicar em “potencial abalo à ordem pública” e fomento à insegurança jurídica; 11) deve ser considerada a interferência do Judiciário no ambiente regulado de energia elétrica, passível de infringência do comando constitucional do artigo 21, XII, b, da CRFB e art. 2º, da Lei 9.427/1996, por inovar em negócios jurídicos cuja regulação advém da União Federal mediante atuação da ANEEL.

A Embargada apresentou resposta (ID 1417544) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002855-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1299803) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes (ID 1343132) alegam que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório, uma vez que não considerou a forma de contratação dos consumidores do chamado Grupo A, em especial sobre o objeto do CUSD celebrado entre as partes e se funda em erro de fato essencial, já as tarifas fixadas pela ANEEL para tais consumidores (que considera a demanda de potência e a energia consumida) conferem a esta classe de consumidores faturas menores, havendo flagrante confusão entre a demanda/potência e a energia efetivamente consumida.

Acerca dos vícios apontados pela Agravante a doutrina esclarece que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

O acórdão embargado não se apresenta omisso ou contraditório tendo claramente se manifestado acerca das razões que motivaram a manutenção da decisão agravada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Verifica-se que se trata de tema polêmico que tem originado decisões conflitantes, até mesmo nesta egrégia Câmara e em outros Tribunais, como se vê nos seguintes precedentes:

[...]

Não se pode negar que eventual corte no fornecimento de energia inviabiliza o exercício da atividade empresarial da Agravada e prejudica até mesmo o pagamento do débito cobrado pela Agravante.

A decisão de primeira instância não determinou pura e simplesmente a suspensão de todo e qualquer pagamento, com a manutenção do fornecimento de energia nos níveis contratados, mas, apenas, que o pagamento se limitasse ao volume de energia efetivamente consumido.

[...]

Assim, considerando que (1) a Agravada deve pagar pela energia por ela consumida no prazo de suspensão de suas atividades, (2) diversas decisões de outros Tribunais pátrios e deste egrégio Tribunal, inclusive algumas desta egrégia Câmara, têm mantido decisões semelhantes à decisão recorrida e que (3) a suspensão do fornecimento de energia elétrica antes que o Agravo Inominado seja apreciado, o que depende do estabelecimento do efetivo contraditório, inviabiliza o exercício da atividade empresarial da Agravada (Redecine), mostra-se prudente o acolhimento parcial do pedido de reconsideração.

As razões do presente recurso demonstram claramente a intenção da Embargante de se utilizar dos Embargos de Declaração como mais uma oportunidade de discussão do mérito da questão e de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da necessidade de manutenção da forma de pagamento prevista no contrato firmado entre as partes.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e não pode ser utilizado para uma nova análise do que foi decidido no julgamento do recurso.

Embora o recurso tenha sido interposto pela Agravante, esta não formulou em suas razões recursais pedido alternativo de que fosse considerada a potência utilizada no cálculo do valor devido e não apenas a energia consumida.

Assim, a análise deste pedido alternativo importaria em supressão de instância, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Ressalto que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002855-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 – Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.